Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processual civil e administrativo. Ação de obrigação de fazer. Saúde pública. Demora injustificada no fornecimento de consulta. Enunciado no 93 do CNJ. Delimitação de espera excessiva. Vinculação do prazo de 100 dias ao pedido médico e realização do procedimento. Necessidade de consideração do prazo já transcorrido. Delimitação temporal. Necessidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer para compelir o Distrito Federal a fornecer consulta oftalmológica à recorrente.
2. No caso dos autos a parte autora (27 anos) apresenta quadro clínico de miopia e suspeita de glaucoma e necessita de consulta em oftalmologia – geral e glaucoma, tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII), inicialmente, em 22.09.2022, com prioridade verde, e em seguida, no dia 10.12.2024, com prioridade amarela (ID 71866431). Ajuizou esta ação em 12.02.2025, onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar o referido procedimento médico imediatamente, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe fornecera aquele atendimento.
3. Juntou documento no ID 71866433, pág. 26, no qual comprova que, em 20.12.2024, a Central de Regulação de Cirurgia Eletivas informa que havia 8.940 pedidos de igual natureza para consulta em oftalmologia geral e 1.110 para consulta em oftalmologia glaucoma, e que naquele momento estariam sendo agendadas as solicitações de igual prioridade inseridas em agosto de 2024.
4. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em reconhecer, ou não, a mora do Distrito Federal no que se refere à prestação do serviço público de saúde e consequências daí decorrentes, como prazo para cumprimento da obrigação.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
7. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
8. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
9. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
10. A ausência de dispositivo na sentença quanto ao prazo para realização do procedimento médico se traduz na improcedência do pedido quanto a esse ponto e constitui o próprio objeto da pretensão recursal.
11. A consideração do prazo de espera para realização da consulta, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
12. Pela situação dos autos, a necessidade dos procedimentos levados à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – evidencia o transcurso de mais de 2 anos para a consulta em oftalmologia geral e mais de 6 meses para consulta em oftalmologia – glaucoma, desde o conhecimento da necessidade de realização do procedimento por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora. Assim, o período considerado razoável para realização de consulta, 100 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, se encontra expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão).
13. É, portanto, impertinente e excessiva a espera de novo prazo de 100 dias para a realização do procedimento, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII.
14. Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Inominado para julgar parcialmente procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a parte autora às consultas indicadas pelo médico assistente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação da decisão que antecipou a pretensão recursal, sob pena de cominação de multa diária.
IV. Dispositivo
15. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença nos termos do item n. 14.
16. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Jurisprudência relevante citada: n/a.